Tribunal: TJDFT
Processo: 0019316-50.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0019316-50.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL ALVES RODRIGUES, MARIA JOSE MATOS RODRIGUES, MARYEL MATOS RODRIGUES EMBARGADO: MARLENE ARLETE DE ANDRADE REIS, FERNANDA MATILDE DE ANDRADE REIS RODRIGUES D E S P A C H O Diante do alegado em contrarrazões aos embargos de declaração, intimem-se os embargantes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora